Tribunal: TJSP
Processo: 0001552-68.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Edwaldo Gomes Vieira Vicentino e Pedro Vinicius Gomes Vieira foram condenados por roubo majorado e, no caso de Edwaldo, também por posse ilegal de arma de fogo. Edwaldo foi condenado a 11 anos de reclusão e Pedro a 9 anos e 4 meses, ambos em regime fechado. Os réus apelaram

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Edwaldo Gomes Vieira Vicentino e Pedro Vinicius Gomes Vieira foram condenados por roubo majorado e, no caso de Edwaldo, também por posse ilegal de arma de fogo. Edwaldo foi condenado a 11 anos de reclusão e Pedro a 9 anos e 4 meses, ambos em regime fechado. Os réus apelaram alegando nulidade do reconhecimento policial e insuficiência probatória, além de pleitearem a desclassificação dos crimes e a fixação de penas mais brandas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a validade do reconhecimento policial e (ii) a suficiência das provas para a condenação dos réus.
III. Razões de Decidir
3. O reconhecimento policial foi considerado válido, pois, apesar de não seguir estritamente o artigo 226 do CPP, foi corroborado por outras provas independentes.
4. As provas apresentadas, incluindo depoimentos de testemunhas e apreensão de bens roubados, foram suficientes para confirmar a autoria e materialidade dos crimes.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A validade do reconhecimento policial pode ser mitigada por provas independentes. 2. A apreensão de bens roubados em posse dos réus é suficiente para confirmar a autoria do crime.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, §2°, inciso II, §2o-A, inciso I; art. 16 da Lei 10.826/2003; art. 69 do Código Penal; art. 226 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência Citada:
STJ, Tema 1.258, sobre a obrigatoriedade das regras do art. 226 do CPP.